Tribunal: TJDFT
Processo: 0005788-74.2015.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005788-74.2015.8.07.0009 RECORRENTE: BV FINANCEIRA S/A CFI RECORRIDO: PAULA PEREIRA DA SILVA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REDIBITÓRIA. OBJETO. VEÍCULO USADO. CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO E DE FINANCIAMENTO GARANTIDO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESCISÃO. VÍCIO OCULTO A AFETAR O AUTOMÓVEL. IMPROPRIEDADE PARA USO REGULAR. RECONHECIMENTO. CONTRATOS. RESCISÃO. IMPORTES VERTIDOS EM PAGAMENTO DAS PARCELAS DO MÚTUO. DEVOLUÇÃO. IMPUTAÇÃO AO AGENTE FINANCEIRO. PARCELAS DESTINADAS À VENDEDORA. REPETIÇÃO. OBRIGAÇÃO COMPARTIMENTADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APELO. PRESERVAÇÃO DO MÚTUO E ELISÃO DA OBRIGAÇÃO REPETITÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CARÁTER ACESSÓRIO. RESCISÃO. CONSEQUÊNCIA DO DESFAZIMENTO DA COMPRA E VENDA. PRESERVAÇÃO AUTÔMONA. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELA VENDEDORA. MATÉRIA NÃO ALEGADA EM DEFESA. DEDUÇÃO EM SEDE DE APELO. MATÉRIA ESTRANHA AO OBJETO DO LITÍGIO E AO DECIDIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDA DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ARTS. 85, §§ 2o E 11). SENTENÇA MANTIDA. 1. A veiculação no recurso de matéria que não integrara o objeto da ação, qualificando-se como nítida inovação processual, é repugnada pelo estatuto processual vigente, elidindo a possibilidade de ser conhecida como forma de serem preservados os princípios do duplo grau de jurisdição e da estabilidade das relações jurídicas, prevenida a ocorrência de supressão de instância e resguardado o efeito devolutivo da apelação, pois está municiado de poder para devolver à instância revisora a apreciação tão-só e exclusivamente das matérias que, integrando o objeto da lide, foram debatidas sob a égide do contraditório e elucidadas pela sentença. 2. Concertada compra e venda de veículo cujo preço fora parcialmente solvido através de mútuo bancário garantido por alienação fiduciária, alienante e mutuante estão revestidos de legitimidade para ocuparem a angularidade passiva da ação que tem como objeto a rescisão do negócio originário – compra e venda –, e, como consectário, do empréstimo, com lastro na existência vício de qualidade-adequação do produto, notadamente porque não pode o negócio jurídico do qual participara e para cuja consecução concorrera ser debatido e resolvido sem a indispensável participação do mutuante na exata expressão do devido processo legal. 3. A instituição bancária, como agente financiador do mútuo que viabilizara a compra e venda de automotor, está inexoravelmente revestida de vinculação subjetiva com a pretensão deduzida pelo adquirente almejando a rescisão do negócio, a repetição do preço vertido e a composição dos danos que experimentara sob a alegação de vício de vício oculto afetando o automóvel negociado, porquanto, em se tratando de negócio complexo que envolvera compra e venda e financiamento, alienante e mutuante devem compor a relação processual na qual é controvertido, ficando patente a legitimidade do agente financiador para ocupar a angularidade passiva da lide, inclusive porque juridicamente inviável se rescindir a compra e venda e deixar remanescer vigente o mútuo bancário que viabilizar a consumação daquele negócio subjacente (CDC, arts. 7o e 18). 4. Em tendo a instituição financeira figurado como agente financiadora do veículo objeto do contrato de compra e venda, responde solidariamente com a fornecedora por eventuais vícios do produto, e o fato de o montante despendido pelo banco em razão do mútuo ter sido direcionado à vendedora do automóvel não infirma essa resolução, conduzindo apenas à modulação as obrigações afetas a cada uma das fornecedoras, com a condenação da instituição financeira a repetir, como corolário da resolução do mútuo, as parcelas que lhe foram destinadas pela consumidora adquirente e mutuária, ressalvado o direito de o agente financeiro postular, em caráter regressivo, a repetição do que despendera em favor da vendedora, pois beneficiária do importe mutuado. 5. Desprovido o recurso, a resolução implica a sucumbência do recorrente no grau recursal e determina a majoração dos honorários advocatícios que originalmente lhe foram imputados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11 e 98, § 3o). 6. Apelação da segunda ré parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 14, § 3o, inciso II, e 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), sustentando que, por ser instituição financeira responsável pelo contrato acessório de financiamento, não pode ser incluída na cadeia de consumo referente ao contrato de compra e venda do veículo. Aduz que o vício do produto não implica em vício na prestação do serviço de financiamento, razão pela qual é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado o STJ como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Sobre o tema, assim se manifestou o STJ em recente julgamento: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE BEM DE CONSUMO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. INADIMPLEMENTO DO VENDEDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 568 DO STJ. IMPUGNAÇÃO. APLICAÇÃO DOS PRECEDENTES À HIPÓTESE EM JULGAMENTO NÃO AFASTADA. PRECEDENTES POSTERIORES AOS MENCIONADOS NA DECISÃO AGRAVADA. NECESSIDADE. 1. Ação de obrigação de dar coisa certa, compensação por dano moral e indenização por danos materiais e lucros cessantes. 2. Segundo orientação pacífica do STJ não existe, em regra, caráter acessório entre os contratos de compra e venda de bem de consumo e o de financiamento bancário destinado a viabilizar a aquisição do mesmo bem, de maneira que a instituição financeira não pode ser responsabilizada solidariamente pelo inadimplemento do vendedor. Precedentes. 3. "A instituição financeira não é parte legítima para figurar no polo passivo de ação ajuizada pelo consumidor na qual se discute apenas o contrato de compra e venda por vício do produto, e não o de financiamento, haja vista a autonomia dos negócios jurídicos realizados" (AgRg no AgRg no AREsp 743.054/RJ, 3a Turma, DJe 23/08/2018). 4. A aplicação da Súmula 568/STJ é devidamente impugnada quando a parte agravante demonstra, de forma fundamentada, que o entendimento esposado na decisão agravada não se aplica à hipótese em concreto ou, ainda, que é ultrapassado, o que se dá mediante a colação de arestos mais recentes do que aqueles mencionados na decisão hostilizada, o que não ocorreu na hipótese. 5. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1931152/PI, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 24/2/2022) (g.n.). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009